Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Desirre Jaromicz Feldmann em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. –, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravada, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, sob o argumento de que corresponde ao local onde está sediada a agravada. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como fundamentos destinados a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, após assinalar o cabimento do recurso instrumental por dispor o provimento agravado sobre competência, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando, precipuamente, a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure compensação patrimonial e composição dos danos morais. Como fundamento desses pedidos, alegara que a agravada comercializara via internet produtos com a estampa de sua obra artística, sem que tivesse autorização para sua utilização, caracterizando plágio. Salientara que, em consonância com o disposto no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do estatuto processual, em se tratando de ação de reparação de danos é competente o foro do lugar do fato ou do domicílio da parte autora. Sustentara que o ilícito que ensejara a pretensão originalmente formulada ocorrera em diversos locais simultaneamente, tendo em vista que o produto contendo a estampa de sua obra artística fora comercializado na rede mundial de computadores, afigurando-se cabível optar-se pelo juízo do domicílio da parte autora para processamento da ação. Pontuara que a utilização indevida da obra artística que criara encerra ilícito civil e penal e, nessa hipótese, o estatuto processual faculta-lhe propor a ação no foro do local em que ocorrera o fato ou no foro de seu domicílio. Salientara que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, na hipótese em que a pretensão formulada fundamentar-se na alegação de ocorrência de violação de direito autoral por meio da internet, a parte autora ostenta a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio ou do local do fato. Mencionara que a agravada figura como ré em diversas ações em curso perante esse Tribunal de Justiça e, conquanto não tenha sede nessa capital federal, “possui habitualidade em litigar no Distrito Federal, o que justifica que a tese de que não caberia à decisão agravada determinar a remessa dos autos à comarca de São Paulo[1].” Assinalara que, demais disso, a agravada já constituíra advogado e, tratando-se de processo eletrônico, “inexiste motivo para que os autos sejam remetidos para a comarca de São Paulo”, notadamente quando a empresa “dispõe de um robusto aparato judicial, de modo que pode fazer defesa de seus direitos em qualquer local do planeta, uma vez que se trata da maior empresa do mundo, enquanto a agravante que dispõe de residência em Brasília estaria sumariamente prejudicada em face da distribuição dos autos em local alheio ao seu domicílio[2].” Pontuara que, assim, deve ser conferido efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, ser provido de forma a ser resguardado trânsito à ação junto ao Juízo ao qual fora livremente distribuída por consubstanciar o órgão jurisdicional que efetivamente está municiado de competência para processá-la e julgá-la. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Desirre Jaromicz Feldmann em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. –, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravada, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, sob o argumento de que corresponde ao local onde está sediada a agravada. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, ao qual fora distribuída a ação de conhecimento aviada pela agravante em desfavor da agravada, sob o fundamento de que, além da nuança de que o ilícito fora praticado via internet, a pessoa jurídica inserida na angularidade passiva da demanda possui sede no Estado de São Paulo, atraindo a aplicação da regra inscrita no art. 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível ao qual fora distribuída aleatoriamente a ação manejada pela agravante em desfavor da agravada, determinando sua redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, local em que está sediada a pessoa jurídica inserida na posição passiva da ação. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Conforme pontuado, a ação principal tem como objeto a cominação de obrigação de não fazer à agravada consistente na abstenção de confeccionar, fabricar, distribuir, expor à venda e comercializar em sua loja virtual produtos contendo a reprodução, imitação ou plágio das obras de criação – desenhos artísticos intitulados “Frida Florida” – da agravante, e, outrossim, o recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da comercialização via internet dos produtos com a estampa de sua obra artística, sem que tivesse a empresa autorização para sua utilização. A agravada, a seu turno, está sediada na cidade de São Paulo-SP. A agravante, em contrapartida, é domiciliada nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, afigurar-se-ia possível apreensão no sentido de que a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada. É que, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 53, inciso III, “a”, do CPC, é competente o foro do lugar da sede para o processamento da ação em que a ré é pessoa jurídica. Ocorre que a hipótese trata de ação de reparação de danos decorrente de ilícito civil e o dano cuja composição é postulada se aperfeiçoara, segundo defendido, em diversos locais, pois os produtos que estampam as criações da agravante são comercializados pela agravada através da rede mundial de computadores. Nesse contexto, a regra a ser observada não é a descrita em aludido dispositivo, porquanto, tratando-se de ação de reparação de dano, tem incidência o disposto no artigo 53, inciso IV, “a”, do estatuto processual, que assim preconiza: “Art. 53. É competente o foro: (...) IV – do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;...” Consoante pontuado, almeja a agravante a reparação dos danos que experimentara em razão da comercialização, via internet, de produtos com a estampa de sua obra artística, sem que houvesse conferido autorização à agravada. Portanto, porque se trata de pretensão indenização, a definição da competência territorial atrai a aplicação do previsto no inciso IV, “a” em detrimento do disposto no inciso III, “a”, ambos do artigo 53 do Código de Processo Civil. A par dessa premissa, sobeja que o dano que teria experimentado pela agravante, segundo o por ele defendido, restara consumado em diversos locais diferentes, pois decorrente da comercialização de produtos com a estampa de suas criações, sem autorização, pela via eletrônica, ressoando possível que os danos eventualmente causados tiveram abrangência nacional. Essa circunstância, portanto, inviabiliza a aplicação da norma inserida no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, porquanto não sobeja possível se aferir o lugar em que o ato danoso se concretizara. Diante desse contexto, a regra de competência que melhor se adequa ao caso – dano decorrente de ilícito praticado por meio da internet – é a albergada no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil. Segundo esse dispositivo legal, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, confira-se: “Art. 53. É competente o foro: (...) V – de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” Conforme se infere do preceito trasladado, é competente o foro do domicílio do autor para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito. Destaca-se que a expressão “delito” diz respeito a delito de natureza cível e de natureza penal. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontuara o seguinte: “Reparação de dano. Tal norma refere-se aos delitos de modo geral, abrangendo tanto os problemas de natureza penal como civil.” No mesmo sentindo, é o ensinamento de José Miguel Garcia Medina[4]: “A norma do art. 100, V, a, parágrafo único do CPC/193, correspondente ao art. 53, IV, a e V do CPC/2015 (fórum commissis delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.” Corroborando essas ilações, Silas Silva Santos[5]assinalara que: “Por fim, quanto à questão referente à delito, a jurisprudência tem flexibilizado o entendimento no sentido de que tal expressão se refere não só a ilícito penal, mas também a ilícito civil.” Destaca-se que esses argumentos encontram ressonância no entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, pois assentara que a expressão “delito” contida no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil, quanto aqueles de cunho penal. É o que retrata as ementas abaixo transcritas: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO ILÍCITO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ALEGADA OFENSA AO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO "DELITO" - CONSTANTE DO REFERIDO DISPOSITIVO - QUE DEVE ABARCAR TANTO OS ILÍCITOS PENAIS COMO OS ILÍCITOS CIVIS. AUSÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA A FAZENDA. EXISTÊNCIA DE JUÍZO PRIVATIVO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS PARA RESGUARDAR EFETIVAMENTE OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O art. 100, parágrafo único, do CPC, ao usar o termo ‘delito’, acaba por abarcar tanto os ilícitos penais como os ilícitos civis. Precedente (antigo) da Primeira Seção e da Terceira Turma. 2. Essa conclusão não ofende a Lei Adjetiva Civil, pois a competência absoluta das Varas de Fazenda Pública deverá ser observada obrigatoriamente se, e somente se, houver vara especializada na comarca territorialmente competente. Precedentes. 3. É digno de lembrança o fato de que dificultaria sobremaneira a defesa do recorrido exigir que ele travasse relação jurídica processual em outra comarca que não a de seu domicílio. É preciso pensar e trabalhar o Direito com atenção às situações da vida cotidiana, sincronizando-os, e não criando distanciamento entre eles. 4. A norma que obriga a vítima de ato ilícito civil a litigar em comarca outra que não a de seu domicílio não atende aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 1033651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 24/11/2008) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato’ (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. ‘[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)’ (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA. LOCAL DO FATO DANOSO OU DO DOMICÍLIO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...). 5- O art. 100, parágrafo único, do CPC/1973 estabelece que nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, sendo certo que o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012). 6- Hipótese concreta, contudo, em que ação não foi ajuizada pela recorrente em qualquer dos foros que a legislação lhe facultava optar (domicílio do autor ou local do fato), mas em comarca onde, segundo alega, o produto contrafeito foi exposto à venda por terceiro que não integra a lide. 7- Destarte, incidindo à espécie a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/73 e constatado que os danos cuja reparação se postula ocorreram no local da sede da recorrida, Juazeiro do Norte - CE, afigura-se correto o entendimento dos juízos de origem. (...) 9- Recurso especial não provido.” (REsp 1708704/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017) “COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO. 1. A norma do art. 100, v, "a", parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais.(...) 3. Embargos de divergência providos.”(EAg 783.280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012) Aferido, então, que o termo “delito” ao qual se reporta o artigo 53, inciso V, do estatuto processual alcança tantos delitos civis quanto ilícitos penais, afigura-se impassível que a competência para processamento e julgamento da ação manejada pela agravante em desfavor da agravada está afeta ao juízo do foro do domicílio em que é ela domiciliada. Conforme a regra legal albergada no dispositivo nomeado, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de ilícito civil será competente o foro do domicílio do autor, pois não pode, inexoravelmente, ser compelido, conquanto afetado por ilícito, demandar a composição do dano que experimentara em comarca distinta daquela em que é radicado, prestigiando-se, na contração do sistema, o causador do ilícito, ou, ao menos, o assim reputado. Aludida compreensão se aplica ao caso concreto em tela, pois, em não sendo possível se precisar o local do dano, pois difundido pela internet, se aplica aludido regramento, que, ademais, encerra previsão específica que afasta a geral segundo a qual a pessoa jurídica deverá ser acionada no local em que é sediada (art. 53, III, “a”), consoante o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da lei genérica. Deve ser salientado, demais disso, que a causa de pedir da pretensão formulada pela agravante está lastreada na prática de uso não autorizado da criação artística “Frida Florida”, o que enseja a aplicação da Lei no 9.610/1998, que regulara os direitos autorais. Fica patente, então, que se está diante de ilícito civil consubstanciado na violação de direitos autorais, o que corrobora a aplicação da regra específica individualizada. Há que ser acentuado, ainda, que aludida resolução, além da nuança de se conformar com a regra legal aplicável à hipótese, assegura à agravante, a facilitação do exercício de seu direito de postular a justa reparação dos danos que sustentar ter e estar experimentando, circunstância que se coaduna com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Destarte, incidindo à espécie a regra do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil e aferido que os danos cuja reparação se postula possuem ramificações em todo o território nacional, por terem sido praticados na rede mundial de computadores, afigura-se lícita a opção da agravante, autora da ação, de ajuizá-la no foro do seu domicílio, que melhor atende aos seus interesses. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere do julgado que guarda a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL OCORRIDA PELA INTERNET. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. DANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. OPÇÃO DO AUTOR. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. 1- Ação distribuída em 17/12/2014. Recurso especial interposto em 12/11/2015 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- O propósito recursal é definir o juízo competente para processar e julgar ação cominatória e de reparação por danos materiais fundamentada em violação de direitos autorais. 3- Hipótese concreta em que a pretensão deduzida em juízo fundamenta-se na ocorrência de violação de direito autoral causada em razão do envio, por meio da internet, de material didático voltado à preparação de candidatos para obtenção da certificação de planejador financeiro (CFP - Certified Financial Planner). 4- O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. 5- Recurso especial não provido.” (REsp 1685558/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017) Desses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque o regramento processual lhe assegura o direito de promover a ação reparatória que aviara no foro correspondente ao local de seu domicílio. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses e com a regra legal, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25700183 - Pág. 25 (fl. 27). [2] - ID Num. 25700183 - Pág. 26 (fl. 28). [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.10, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.10 in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Comentários ao Código de Processo Civil - Ed. 2019, Autor: Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho, Antonio Rigolin Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com.